Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708877-03.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE REVÓLVER E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ABARCADA NA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2033. PRECEDENTE DO STF. ADI no 3112/DF. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência. O voto vencido é que delimita o recurso, e tendo sido pela absolvição pela atipicidade da conduta, obstam-se incursões quanto à suficiência das provas relativas à materialidade da conduta do recorrente. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3112/DF, em plenário, decidiu pela constitucionalidade da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, de modo que a conduta de portar ou possuir irregularmente arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido, restrito ou proibido é típica, devendo ser mantida a condenação do ora embargante como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003. 3. É vedado ao órgão fracionário, por violação à cláusula de reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade de lei em controle concentrado (artigo 97 da Constituição Federal) ou afastar sua incidência sob alegação de inconstitucional (Súmula vinculante n. 10). 4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido ante a insuficiência de suporte probatório para comprovar a sua autoria na prática delitiva, uma vez que a condenação está baseada apenas no relato de 1 (um) policial. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “A jurisprudência afirma que os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, sobretudo quando, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam-se coesos e harmônicos, inexistindo qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos seus relatos” (ID 40772230), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no AREsp n. 2.224.461/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025